Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705847-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do processo executivo, decidiu que o pedido de pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada, já foi indeferido por meio de decisão precedente, de forma que, não tendo sido demonstrada alteração da situação fática da parte devedora, o pleito se encontra sepultado pela preclusão. Com tal fundamento, indeferiu o pedido de utilização do referido sistema, bem assim determinou a suspensão da execução. Argumenta que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há mais de um ano, sendo possível que, posteriormente, os agravados tenham recebido valores em suas contas bancárias. Argumenta existirem outras formas possíveis, ainda não tentadas, de se encontrar bens em nome dos devedores, revelando-se descabido o sobrestamento do processo no presente momento. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a pesquisa requerida. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a demora na constrição de bens pode levar o devedor a se desfazer de seu patrimônio” (petição de recurso, doc. id no 55858233– pág. 8), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Com efeito, a execução tramita há vários anos, já tendo sido tentada a realização de atos constritivos em nome dos devedores, no entanto, sem sucesso. Não há, ademais, demonstração por parte do recorrente de que houve alteração da situação fática acima delineada, existindo, tão somente mera expectativa de que, reiteradas tais tentativas alguma venha lograr êxito. Daí porque não há como se afirmar que o retardamento da pesquisa de bens solicitada pode levar o devedor a se desfazer do seu patrimônio, sobretudo quando, realizada anteriormente, não se obteve nenhum êxito. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque, embora se vislumbre provável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma, valendo-se de reiterado entendimento desta egrégia Corte, venha prover o recurso para deferir nova tentativa de uso do SISBAJUD, na modalidade teimosinha, ausente o outro requisito legal, a tutela de urgência deve ser indeferida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator